Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. VEÍCULO E CELULAR OBJETOS DE CRIMES ANTERIORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. VIÁVEL. ÚNICA CONDUTA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da denúncia, o réu mediante uma só ação conduziu e transportou bens de origem ilícita, pertencentes a vítimas diferentes e identificáveis, consistindo em um celular e um veículo, os quais alegou ter adquirido no mesmo momento, de um mesmo vendedor, configurando concurso formal próprio.
2. Recurso provido.